Tribunal: TJDFT
Processo: 0719823-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
PROCESSO N.: 0719823-49.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: NILZA MARIA MARTINS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Nilza Maria Martins opõe embargos de declaração contra decisão proferida por esta Relatoria (ID 17319714) que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência recursal, formulado pela ora embargante, para determinar que o réu se abstenha de proceder ao desconto da alíquota do Imposto de Renda sobre os valores dos proventos da autora. Em suas razões recursais (ID 17503598), a embargante alega que a r. decisão padece do vício da omissão, pois o pedido de redução da contribuição previdenciária lastrou-se no art. 61, § 1o, da Lei Complementar Distrital n. 769/08, dispositivo que se encontra em plena vigência, inclusive após a revogação do art. 40, § 21, da Constituição Federal. Assim, requer o acolhimento dos embargos de declaração para que seja suprido o vício apontado, inclusive emprestando-lhes efeitos modificativos para deferir integralmente a antecipação de tutela recursal vindicada no agravo de instrumento. É o relato do necessário. Decido. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no decisum recorrido. Na decisão de ID 17319714, esta Relatoria deferiu parcialmente o pedido liminar deduzido no agravo de instrumento pela agravante, ora embargante. No tocante ao pedido de redução da contribuição previdenciária, consignou-se que a EC n. 103/19, que se trata de inovação posterior à Lei Complementar Distrital apontada pela ora embargante, revogou o art. 40, § 21, da Constituição Federal, que respaldava a possibilidade de redução da base de cálculo das contribuições previdenciárias descontadas dos proventos dos aposentados portadores de doenças incapacitantes. A par de tal quadro, cingindo-se a uma análise sumária, com esteio no art. 300 do CPC, depreende-se não se revelar prudente acolher tal pleito em sede de tutela de urgência, cabendo melhor apreciação do pedido à ocasião de análise do mérito do recurso, após oitiva da parte agravada. Dessa forma, verifica-se que a embargante demonstra apenas explícito inconformismo em relação aos fundamentos jurídicos que ditaram o convencimento desta e. Relatoria. Pretensão desse jaez, contudo, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita. 3. Ante o exposto, inexistindo vício a ser sanado, conheço e rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Brasília, julho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora